Tribunal: TJES
Processo: 0000074-93.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-93.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SOARES OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS. REJEIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL FUNDADA EM CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. VEDAÇÃO. ATO INFRACIONAL NA MENORIDADE NÃO CONFIGURA FUNDAMENTO PARA AGRAVAR A PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por apelantes contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), impondo-lhes a pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Consta da denúncia que, em 15 de dezembro de 2022, por volta do meio-dia, os réus, agindo em comunhão de vontades, dirigiram-se à residência de Natália Oliveira Santos, onde sabiam que a vítima, Sheldonny Ribeiro Gonçalves, se encontrava, ocasião em que, após breve discussão, efetuaram disparos de arma de fogo, resultando no óbito da vítima.

3.
Após o crime, os apelantes evadiram-se do local em motocicleta vermelha. Há notícia de desavença anterior entre réus e vítima, desde o ano de 2018, embora sem contato recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade do julgamento em razão do uso de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 11 do STF;

(ii) saber se as penas impostas devem ser redimensionadas, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais e do eventual reconhecimento de atenuantes quanto à um dos apelantes

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

5.
A preliminar de nulidade do julgamento em razão do uso de algemas foi rejeitada, pois a decisão que determinou o uso foi devidamente fundamentada, amparada na periculosidade concreta dos réus, no risco à segurança dos presentes e na gravidade do crime, não se constatando qualquer prejuízo à defesa ou influência indevida sobre o Conselho de Sentença.

Mérito

6
. Quanto ao 1º apelante, afastou-se a valoração negativa da conduta social, por estar fundamentada exclusivamente em condenação criminal ainda não transitada em julgado, em respeito ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). Contudo, o fato foi realocado para negativar o vetor dos antecedentes.

7.
As circunstâncias e as consequências do crime permaneceram negativadas. Aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) por cada vetor negativo, redimensionou-se a pena para 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado.

8.
Em relação ao 2º apelante, entendeu-se que atos infracionais praticados na menoridade não podem ser utilizados para agravar a pena, dada sua natureza não penal, mas educativa, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

9.
Foram mantidas as demais circunstâncias judiciais negativas. Reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas dos apelantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000074-93.2023.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO SOARES OLIVEIRA, WILLIAM SOARES OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SHELDONNY RIBEIRO GONCALVES
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO - BA27472

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUCIANO SOARES OLIVEIRA e WILLIAN SOARES OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que os condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil
(art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal), com fundamento na Lei nº 8.072/90, às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão para cada um, em regime inicial fechado.

Acerca dos fatos,
consta dos autos que, no dia 15 de dezembro de 2022, por volta do meio dia, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e vontades, deslocaram-se até o bairro São Sebastião, no município de Rio Bananal/ES, na residência de
Natália Oliveira Santos
, onde sabiam que a vítima,
S
heldonny Ribeiro Gonçalves
, se encontrava.

Segundo narrado na denúncia, os denunciados chamaram pela vítima, que prontamente saiu ao seu encontro. Iniciou-se, então, um diálogo que rapidamente evoluiu para discussão verbal. Nesse ínterim, as testemunhas Natália e, seu namorado,
Diego Ramos dos Santos
, que se encontravam no interior da residência, ouviram disparos de arma de fogo, acompanhados de barulho na parede do imóvel.

Ao descerem para verificar o ocorrido, as testemunhas encontraram a vítima já caída no corredor do quintal, agonizando em decorrência de ferimentos causados pelos disparos. Em seguida, os denunciados evadiram-se do local a bordo de uma motocicleta vermelha, sem qualquer tentativa de ocultar suas identidades.
Acionados, os serviços de emergência compareceram ao local, porém a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Ressalte-se que havia histórico de desavença anterior entre os réus e a vítima, datada do ano de 2018, embora, segundo o próprio réu Willian, não tivessem mais mantido contato até a data dos fatos.

Há uma preliminar, que passo a apreciar.

A defesa sustenta a
nulidade do julgamento
em razão da manutenção das algemas nos réus durante a sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento de violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência (Id. 10901668).

No entanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, embora o uso de algemas deva ser excepcional, sua adoção é legítima quando devidamente justificada, não havendo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a decisão que determinou o uso de algemas, foi devidamente fundamentada pelo Juiz Presidente do Júri, tendo em vista a periculosidade concreta dos réus, já presos preventivamente, o envolvimento em crime de natureza violenta e o risco à segurança dos presentes, situação que se enquadra perfeitamente à exceção prevista na referida Súmula.
Além disso, não se verifica qualquer elemento concreto que evidencie prejuízo à defesa ou influência indevida sobre o Conselho de Sentença.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
,
e passo para análise do mérito.

Registro, de início, que a defesa não se insurge contra a decisão soberana do Tribunal do Júri quanto
à autoria e à materialidade delitiva
, limitando-se a postular, nesta instância,
pel
o redimensionamento das penas impostas,
ao fundamento de que as circunstâncias judiciais foram equivocadamente valoradas, e que não houve o reconhecimento de atenuante cabível a um dos apelantes.

Quanto ao acusado
Luciano
, a sentença fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, a partir do mínimo legal de 12 (doze) anos, elevando-a em razão da
conduta social
(negativamente valorada por sentença condenatória sem trânsito em julgado);
circunstâncias do crime
(execução à luz do dia, em cidade pacata, sem descaracterização, demonstrando audácia e sensação de impunidade) e
c
onsequências do crime
(vítima deixou filhos menores desamparados).

No entanto, a questão reclama análise mais detida, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1214
1
.

De fato, a valoração negativa da
conduta social
do réu não pode subsistir quando fundada exclusivamente em condenação criminal ainda não transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, descrito no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Todavia, nos termos do Tema supracitado, a exclusão da negativação de uma circunstância judicial não impede que
o mesmo fato

seja realocado para outro vetor
, desde que já tenha sido valorado negativamente na sentença.

Nesse contexto, afasto a aplicação da referida circunstância judicial, mas reconheço que a existência da condenação penal não transitada em julgado pode ser considerada para fins de antecedentes criminais. Assim, transfiro o fundamento, antes utilizado, para negativar os
antecedentes
, sem configurar
reformatio in pejus
.

Mantenho, os demais vetores negativados —
circunstâncias do crime e consequências do crime
—, os quais se mostram fundamentados e idôneos.

No que se refere aos
critérios de exasperação
das penas-base, adoto, segundo orientação jurisprudencial, a fração de 1/8 (um oitavo), aplicando-a sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que equivale a 02 (dois) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Assim, procedo ao
redimensionamento da pena-base
do ora apelante para
18 (dezoito) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas modificadoras de pena.

Quanto ao denunciado
Willian
, a sentença, igualmente, fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, amparando-se nos mesmos fundamentos utilizados para o corréu quanto às circunstâncias e às consequências do crime, enquanto, no tocante à conduta social, procedeu à valoração negativa em razão de seu histórico de atos infracionais.

Entretanto, entendo que registros de atos praticados durante a menoridade não podem servir para agravar a reprimenda do réu, sobretudo diante do caráter excepcional das medidas socioeducativas, de natureza eminentemente pedagógica e não penal, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se, assim, o afastamento desse fundamento da dosimetria da pena

Mantenho, igualmente, as demais circunstâncias judiciais negativadas, posto que devidamente fundamentadas.

Posto isso, utilizando os mesmos critérios de exasperação adotados acima, procedo ao
redimensionamento da pena-base
do ora apelante para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois, mesmo apresentando tese de legítima defesa, o recorrente admitiu a prática dos disparos, colaborando, ainda que parcialmente, para a elucidação dos fatos.

Dessa forma, reduzo em 1/6 (um sexto) a pena-base, resultando em
13
(treze)
anos e 9
(nove)
meses
de
reclusão
, a qual, torno definitiva ante a ausência de agravantes, bem como de causas modificadores de pena.

Registro que a pena de ambos os réus deverá ser cumprida em regime inicial fechado, observado o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas dos apelantes,

fixando-as nos termos acima delineados.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

________

1
Tese firmada: “
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.